Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718810-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por SOLUÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI, autora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais n.o 0716580-26.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o agravado a retirar, da plataforma digital, conteúdo que afirma ser difamatório, nos seguintes termos (ID 125197365 dos autos originários): Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Narra a parte requerente que presta serviços de negociações de dívidas bancárias, em razão do qual atua em favor pessoas endividadas ou superendividadas para negociação junto aos credores. Verbera que, em 16/10/21, foi contratado por terceiro para negociação de dívidas, sendo acordado que a requerente deveria reduzir sua dívida junto a Instituição Bancária no mínimo 50% (cinquenta por cento), podendo chegar a 70% (setenta por cento). Assevera que, apesar de cumprir com sua obrigação contratual, buscando, dentro do prazo estipulado, formalizar acordo junto a Instituição Financeira, o terceiro entrou em contato com a Requerida e, em entrevista. expôs seu ponto de vista de forma que reputa exacerbada quanto a sua relação contratual com a ora requerente, inclusive “cita o apresentador da Emissora SBT Carlos Roberto Massa – ‘Ratinho’, já que é o garoto propaganda da Demandante”. Insurge-se a parte em face da reportagem veiculada pela requerida, intitulada “Homem pede indenização a empresa e a Ratinho por propaganda enganosa”. Aponta que “houve comentários maldosos a respeito do apresentador, e denegrindo a imagem da Demandante”. Alega que enviou notificação à requerida, mas não obteve resposta. Argumenta que o advogado atuante no processo judicial mencionado tem perseguido a parte requerente, bem como que em ação judicial movida em desfavor do advogado houve a condenação em obrigação de não fazer, para se abster de manter contato com qualquer cliente da demandante com objetivo de imputar-lhe qualquer tipo de acusação. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “b. Que seja acolhido o pedido de tutela de urgência, determinando a Demandada retirar da plataforma digital a matéria: https://www.metropoles.com/entretenimento/homem-pede-indenizacao-a-empresa-e-a-ratinho-por-propaganda-enganosa;” (conf. emenda de ID 125021929, p. 19) Determinada emenda para recolhimento das custas iniciais e inclusão do pedido de mérito correspondente ao pleito de tutela propugnado (ID 124282067). Emenda ofertada no ID 125021929, bem como recolhidas as custas (ID 125021927). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 125021929, que passará a representar a peça de ingresso, para fins de contraditório e cognição judicial. Nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Almeja a parte requerente provimento jurisdicional que determine à parte requerida a remoção de reportagem veiculada em site de notícias intitulada “Homem pede indenização a empresa e a Ratinho por propaganda enganosa”, conforme URL apontada na inicial. Em tema de liberdade de expressão de comunicadores (não apenas detentores de diploma de curso superior em Jornalismo – RE 511961/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, RTJ vol-00213-01 pp-00605), é imperioso rememorar que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” (art. 5o, IX, da Carta Magna de 1988). Não albergando a Carta Magna de 1988 o exercício de direitos em grau absoluto, tem-se por balizas os direitos individuais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X, da Carta Constitucional). Dentro desse contexto, incumbe ao magistrado divisar, em sede de cognição sumária ou exauriente, manifestações que representem o relato de um fato ou veiculação de uma opinião, condutas civilmente lícitas; daquelas que representem incitação a condutas violentas ou direta imputação de conduta ilícita, posturas civilmente ilícitas. No caso dos autos, o requerente reputa a matéria veiculada pela requerida como “claramente tendenciosa, onde não consta nenhuma notícia ou informação de relevância para a sociedade”. Colaciona-se o texto publicado: “Homem pede indenização a empresa e a Ratinho por propaganda enganosa Tobias da Silva Pedro alega que foi lesado pela Solução Financeira, empresa do qual Ratinho é garoto-propaganda O instalador de cortinas Tobias da Silva Pedro, morador de Pinhais, no Paraná, processa a empresa Solução Financeira e o apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho. O profissional alega que foi lesado pela empresa especializada em redução de dívidas de financiamento, do qual o artista faz publicidade. No processo movido por Pedro, ao qual o Metrópoles teve acesso, o instalador de cortinas diz que financiou um veículo Nissan March 2013/2014 com o Banco Votorantim S/A em 31 de agosto de 2021, com 60 parcelas mensais de R$ 1.005. Já em setembro de 2021, Tobias viu a propaganda publicitária da Solução Financeira na televisão, mais especificamente no canal da Rede Massa, afiliada do SBT que integra a televisão paranaense pertencente ao Grupo Massa – comandado por Ratinho. Em 16 de outubro de 2021, Tobias firmou contrato de prestação de serviços com a Solução Financeira, ‘que prestaria serviços voltados a negociação extrajudicial com o Banco Votorantim S/A, para que o requerente conseguisse quitar sua dívida obtendo um vantajoso desconto.’ Com a negociação, Tobias pagou à empresa 20 boletos, que totalizaram o valor de R$ 3.536. Tobias, no entanto, alega que não tem qualquer notícia a respeito dos serviços que foram cobrados pela Solução Financeira e aponta que buscou os serviços da empresa apenas pela presença de Ratinho como ‘parceiro licenciado’, segundo o documento. ‘Ou seja, o Segundo Requerido Carlos Roberto Massa – ‘Ratinho’, não é um mero garoto propaganda, mas, sim, um personagem que possuí vínculo empresarial com a primeira requerida [Solução Financeira]. Ressalte-se que nas mídias sociais da primeira requerida consta um vídeo demonstrando que o segundo requerido é um parceiro comercial. Portanto, o segundo requerido Carlos Roberto Massa faz parte da cadeia de consumo’, acusa o processo judicial. ‘Em alguns processos contra a Empresa Solução Financeira, é possível identificar que os consumidores são orientados a deixarem de pagar suas respectivas dívidas perante as Instituições Bancárias. Porém, em alguns casos, estas dívidas acabam ocasionando ações de busca e apreensão nos veículos destes consumidores’, conta William Faintych, advogado de Tobias da Silva Pedro. Justiça por se sentir lesado pela empresa e pelo apresentador do SBT, o instalador de cortinas pede que o contrato com a Solução Financeira seja reincidido. Além disso, ele também pede a devolução dos R$ 3.536 pagos para a empresa financeira, dos quais ele alega que não foram prestados. Tobias também pede que indenização por danos morais da empresa e de Ratinho no valor de R$ 10 mil. De acordo com documento, uma audiência de conciliação on-line foi marcada para 30 de junho. O Metrópoles tentou contato com a assessoria de Ratinho, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para atualização. O mesmo aconteceu com a Solução Financeira, que fornece apenas contato para simulação de quitação de dívidas.” Como se lê, a reportagem limita-se a narrar a versão apresenta pelo terceiro, que alegadamente contratou os serviços da ora requerente, após ver propaganda publicitária veiculada em programa televisivo, vertendo valores à requerente, mas que não teve qualquer notícia a respeito dos serviços, vindo a postular pretensão em Juízo em face da ora requerente e do apresentador. Transcreveu-se trechos supostamente colhidos do processo judicial e relacionou-se as pretensões ali deduzidas (rescisão do contrato, restituição de valores e indenização). Tenho, pois, que as imputações e ilações são descritas como referências feitas pelo terceiro em processo judicial em que a requerida seria demandada; e não enquanto conclusões do articulista da requerida que impute qualquer ato ilícito. Assim, nesta fase de cognição inicial, não vislumbro extrapolação dos parâmetros usuais de um discurso predominantemente narrativo (não argumentativo) no texto publicado que demande a imediata exclusão. Mormente quanto à alegação de que houve “comentários maldosos”, observo que os comentários destacados (ID 125021929, p. 7), como a própria parte assinala, se direcionam ao apresentador do programa televisivo em que veiculada propaganda, e não a ora requerente, sendo certo que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). No que pertine ao alegado descumprimento por parte do advogado que eventualmente represente o terceiro na demanda judicial, de se “abster de manter contato com qualquer dos clientes da pessoa jurídica autora” (ID 124273000, p. 7), ressalto que a temática transborda os limites subjetivos e objetivos da lide, de modo que eventual descumprimento deve ser objeto de discussão no feito onde a obrigação fora constituída. Não vislumbrando, nesta fase de cognição inicial, incitação a condutas violentas ou direta ofensa a direitos da personalidade, tenho por ausente a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência (...)”. Em suas razões recursais (ID 36186091), afirma a agravante que ingressou com pedido de obrigação de fazer postulando que o agravado retire a matéria jornalística da sua plataforma digital ou, alternativamente, que seja assegurado o direito de resposta. Noticia que o agravado publicou uma matéria sobre a reclamação de um contratante no seu site. Argumenta que a matéria extrapolou os limites do direito de informação. Informa que a empresa agravante atua no ramo de intermediação de negociação de dívida bancária, sendo o serviço destinado aqueles que estão endividados. Alega que a matéria publicada não teve um discurso predominantemente narrativo, pois, a matéria traz detalhes da negociação, expõem a agravante e prejudica a imagem da empresa de modo temerário. Assevera que se trata de matéria de cunho tendencioso e não possui qualquer informação válida para a sociedade. Argumenta o perigo da demora, diante da exposição à imagem da empresa agravante, caso a reportagem não seja imediatamente retirada da plataforma digital. Ao final, requer que seja deferida a liminar para determinar a retirada da matéria, https://www.metropoles.com/entretenimento/homem-pede-indenizacao-aempresa-e-a-ratinho-propaganda-enganosa, da plataforma digital do agravado. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar a retirada da matéria acima citada da plataforma digital do agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante postula que o agravado seja obrigado a remover, imediatamente, a matéria publicada em sua plataforma digital inserida no endereço eletrônico descrito no pedido, ao fundamento de que houve excesso do direito de informação e violação ao direito de imagem da empresa agravante. Inicialmente, deve-se ponderar que vivemos numa sociedade livre e democrática, em que se garante a livre manifestação do pensamento e opiniões, nos termos do art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal. Em regra, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não pode sofrer limitação prévia. Contudo, o direito de liberdade de expressão não é absoluto e deve ser sopesando com outros direitos fundamentais, em especial, com o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas (Art. 5o, inciso X, da CF). Logo, cabe ao julgador realizar, no caso concreto, um juízo de ponderação com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se, assim, a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Assim sendo, quando se verificar o excesso do direito de informação com violação aos direitos da pessoa, pode a liberdade de expressão ser limitada, devendo a análise ser realizada no caso concreto. Em sede de cognição sumária, própria desta fase inicial, verifica-se que a matéria jornalística se limitou a narrar a insatisfação de um terceiro em relação ao contrato por si firmado com a empresa agravante, noticiando que foi ajuizada ação judicial, na qual estão sendo discutidos os fatos descritos pelo terceiro. Nesta fase inicial, não se percebe violação ao direito de imagem da empresa agravante, não tendo a reportagem sequer manifestado opinião acerca da referida empresa, seja favorável ou desfavorável. Depreende-se da reportagem que houve a narração da versão apresentada pelo terceiro contratante, que afirma que contratou os serviços da agravante após propaganda publicitária realizada em programa de TV, sendo que não teve conhecimento do cumprimento do contrato, razão pela qual ajuizou ação. Conforme bem ponderou o juízo a quo, não houve demonstração que a “reportagem tenha extrapolado os parâmetros usuais de um discurso predominantemente narrativo”. Assim sendo, não há elementos nos autos que justifiquem, prima facie, a necessidade de se limitar o direito de expressão e opinião do agravado, antes da formação do contraditório e da instrução processual. Logo, não há, prima facie, elementos que indicam a necessidade da medida postulada, sendo que a questão precisa ser mais bem apurada durante a instrução processual. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela recursal não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora